Tribunal: TJDFT
Processo: 0718649-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE PAGAMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDOS.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para condenar solidariamente as requeridas à restituição do valor de R$ 757,28, referente a transação não autorizada e a primeira requerida à restituição do valor de R$ 200,00, referente ao saldo bloqueado após a comunicação da fraude.
II. Em suas razões recursais, aduz que o saldo constante em sua conta virtual era de R$ 968,50, sendo que este é o montante que deve ser restituído à recorrente. Argumenta, ainda, que não houve impugnação específica quanto ao valor indevidamente bloqueado de R$ 200,00. Assim, considera que o valor devido à título de reparação por danos materiais é de R$ 1.204,77 (ID 101614505 – páginas 3 a 7). Aduz que faz jus à reparação por danos morais, uma vez que seu investimento foi furtado por terceiros, por intermédio dos serviços prestados pelas rés. Acrescenta que em razão da perda desses valores seu negócio precisou ser encerrado e, não dispondo de renda, passou por dificuldades financeiras.
III. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo não foi realizado e há pedido de gratuidade de justiça, que ora defiro, com amparo no art. 98 e art. 99, §3o, ambos do CPC. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 37054632 e 37054638).
IV. Conforme o art. 2o. do Código de Defesa do Consumidor, a qualificação da relação como sendo de consumo decorre da identificação da vulnerabilidade da parte como destinatário final de produto ou serviço. No caso dos autos, a recorrente que tinha por atividade a venda de produtos, pelo que deve ser considerada destinatária final do serviço de pagamento por meio de cartão de crédito, pois esta atividade não integra, diretamente, o produto objeto de sua empresa.
V. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
VI. Nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como no presente caso.
VII. Demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes, está configurado o fortuito interno. O montante a ser restituído, contudo, deve ser exatamente aquele comprovadamente objeto de fraude.
VIII. Nesse contexto, a autora alegou que a quantia indevidamente removida de sua conta totaliza R$ 968,50. Ocorre que juntou apenas dois recibos de transferência via PIX à terceira desconhecida, um no valor de R$ 309,00 e outro de R$ 200,78, perfazendo o total de R$ 509,78. Por outro lado, os recorridos apresentaram como valor devido R$ 757,28 e não impugnaram a retenção de R$ 200,00 após a notícia do bloqueio (IID 113578243). Desse modo, o valor fixado na sentença não merece reparos.
IX. A indenização por danos morais pressupõe ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo aos direitos de personalidade, o que não se verifica no caso. É que tão somente a alegação de que a fraude ocasionou prejuízos, sem a descrição destes e a efetiva comprovação, não é o bastante para ensejar indenização por danos morais, sobretudo quando não há a inscrição em cadastros de inadimplentes ou outros atos restritivos.
X. Diante desse quadro, não havendo no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade da recorrente, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral, devendo ser mantida a sentença.
XI. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e de honorários, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios. A exigibilidade, contudo, permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
XII. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.